Tribunal: TJDFT
Processo: 0727049-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. INDULTO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SUBTRAÇÃO DE VALORES EXPRESSIVOS. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DO DANO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto por apenada condenada por furto praticado contra sua ex-empregadora, em prejuízo superior a R$ 100.000,00, visando à concessão de indulto com fundamento no art. 9o, XV, do Decreto n. 12.338/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a representação pela Defensoria Pública é suficiente para afastar o requisito da reparação do dano, possibilitando a concessão do indulto previsto no art. 9o, XV, do Decreto n. 12.338/2024, mesmo diante da subtração de valores expressivos e da ausência de qualquer ato de ressarcimento ou intenção de reparar o prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto constitui ato discricionário do Presidente da República (CF/1988, art. 84, XII), mas sua concessão exige o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no decreto, não cabendo ao Judiciário criar condições não estabelecidas pela norma (STJ, HC n. 417.629/DF, rel. Min. Ribeiro Dantas, 2018).
4. O art. 12, § 2o, do Decreto n. 12.338/2024 prevê presunção relativa de hipossuficiência quando o condenado é representado pela Defensoria Pública, admitindo prova em contrário. Essa presunção pode ser afastada diante da demonstração de que o agente obteve proveito econômico expressivo com o crime.
5. A reparação do dano ou a comprovação de impossibilidade econômica constituem requisitos indispensáveis à concessão do indulto previsto no art. 9o, XV, do Decreto, não sendo suficiente a mera assistência pela Defensoria Pública.
6. A ausência de ressarcimento voluntário ou de justificativa plausível da incapacidade de reparar o prejuízo, somada ao vultoso valor subtraído, impede a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 107, II; Decreto n. 12.338/2024, arts. 9o, XV, e 12, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 417.629/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 16.02.2018; STJ, HC n. 1.024.537/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJEN 13.08.2025; STJ, HC n. 1.024.945/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJEN 14.08.2025; STJ, HC n. 1.017.569/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), DJEN 05.08.2025.